Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
1. Para a r. decisão que indefere medidas protetivas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno). 2. Investe a reclamante contra as decisões judiciais constantes do ID 13943659. A última, datada de 19/12/2019, é do seguinte teor: YADJA LUCIA WARD DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, formulou pedido de reconsideração relativamente à decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência por ela postuladas, ocasião em que ressaltou as inconveniências de conviver com o irmão, pois ele possui onze cachorros, a ofende e expulsa as visitas que ela recebe e é usuário de substâncias entorpecentes. No entanto, os elementos dispostos nos autos não autorizam a modificação do provimento anterior que indeferiu o pedido de medidas protetivas formulado, ainda mais se considerado que para a concessão de medidas restritivas se mostra necessária a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. Oportuno registrar que, no caso em análise, sequer evidenciada a motivação de gênero que justifica a incidência da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de alguma medida protetiva de urgência, uma vez que o conflito reside no interesse da requerente em que o seu irmão saia da casa em que residem, em razão da dificuldade de conviver com ele. Ademais, a vaga indicação de ocorrência de injúria e outras situações desconfortáveis ao convívio não são suficientes para justificar a aplicação da medida protetiva extremada como o afastamento do lar e é inviável a aplicação das medidas protetivas enquanto os envolvidos residem sob o mesmo teto. Ante o exposto INDEFIRO O PEDIDO formulado na petição de id 52714459. Registro que o presente indeferimento fundado na não incidência da Lei 11.340/2006 ao caso não impede que a ofendida busque a solução do conflito na esfera cível. Dê-se ciência à requerente, à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2019. Felipe de Oliveira Kersten Juiz de Direito Substituto Todavia, infere-se dos autos que a vítima compareceu à delegacia em 02/12/2019 (ID 13943659) para informar que seu irmão passou a residir sob o mesmo teto há dois anos, sendo ele usuário de drogas, com comportamento violento, agravado pelo efeito dos entorpecentes; que o irmão não auxilia nas despesas; que a impede de receber visitar na casa, que é da reclamante, já que ele renunciou aos direitos hereditários, conforme ID 13943659, p. 46; que insiste na criação de 11 (onze) cachorros no local, que acabam ficando sob seus cuidados e causam problemas com a vizinhança; que já foi, inclusive, mordida por um deles, o que a levou a fazer tratamento antirrábico (ID 13943662); que tenta conversar com o irmão, mas este passa a proferir ofensas contra sua pessoa, xingando-a de “filha da puta, piranha, vagabunda”; que o último fato ocorreu em 21 de novembro de 2019; que se sente humilhada e ameaçada em sua integridade física e psicológica; que já registrou ocorrência policial em outra ocasião, sob o número 2322/2019-DEAM, “não sabendo declinar o andamento do referido procedimento”. Há, portanto, sequência de atos de violência psicológica contra a vítima, não podendo sua palavra ser desprezada, sendo relevante o quadro de vulnerabilidade decorrente dos supostos abusos emocionais. Frise-se a ausência de outras pessoas do sexo masculino na residência, capazes de impedir o irmão em eventuais práticas violentas. O artigo 59 da Lei n° 11.340/06, dispõe: Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 1- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Na espécie, os envolvidos são irmãos e residentes do mesmo imóvel, restando caracterizado o vínculo familiar e doméstico, bem como a vulnerabilidade da ofendida. Sobre o tema: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA VÍTIMA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A imputação de agressão do irmão à irmã incide na hipótese de violência no âmbito da família, que prescinde de convivência, nos termos art. 5o, II, da Lei no 11.340/06. 2. Tratando-se de proteção legal em razão da condição de mulher em relação familiar, de afeto ou de coabitação, dispensável é na Lei no 11.340/06 a constatação concreta de vulnerabilidade (física, financeira ou social) da vítima ante o agressor. 3. Ademais, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, já valorou darem-se os fatos na condição estabelecida pela lei, motivo pelo qual a desconstituição do julgado demandaria revolvimento do contexto fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.720.536/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/09/2018) Assim, presente, como se vê, a relevância do direito. Inequívoco, outrossim, o perigo na demora, evidenciado o risco à integridade física e psicológica da vítima. Dentre as medidas previstas, a mais adequada é o afastamento, até que as denúncias sejam devidamente apuradas. Concedo a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno, e determino a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito pelo colegiado, deferidas, até então, as seguintes medidas protetivas em favor da ofendida: 1) Afastamento do requerido da residência da requerente; 2) Proibição de aproximação a menos de 50 (cinquenta) metros; 3) Proibição de contato, por qualquer meio, inclusive virtual, com a reclamante. Comunique-se ao MM. Juiz para cumprimento, remetendo-se cópia dos autos da reclamação e desta decisão, e solicitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se, inclusive a parte contrária. Decorrido o prazo das informações, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 03 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator